Tribunal: TJDFT
Processo: 0755828-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. JORNADA DE 12 X 36. INTERVALO INTRAJORNADA COMPENSADO PELO REVEZAMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO. HORA NOTURNA. INOCORRÊNCIA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA MENSAL. DESCABIDO O PAGAMENTO DE HORA EXTRA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização pela não concessão de intervalo intrajornada, correspondente ao valor de uma hora extraordinária por dia trabalhado, acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) referente ao adicional noturno.
Recurso do autor
2. Em suas razões, o autor sustenta que labora em período noturno, das 18h30 às 06h30, e o cômputo das horas laboradas entre as 22h e as 5h deve ser calculado de forma a considerar como hora trabalhada o período de 52 minutos e 30 segundos, acrescido do adicional de 25% relativo ao adicional noturno. Requer o provimento do recurso.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 164667936).
Recurso do réu
4. Em suas razões, o Distrito Federal defende que o autor se submete ao regime estatutário, inexistindo qualquer margem para equiparação com trabalhadores da área privada. Sustenta que o autor não faz jus ao recebimento de horas extras porque não ultrapassada a jornada de trabalho estatutariamente estabelecida. Aduz que o regime de escala de revezamento possui base legal e é incompatível com atividades que exigem a prestação ininterrupta. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
5. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 164484746).
Mérito
6. No caso, narrou o autor, em sua inicial, que é servidor público, ocupante do cargo de Agente - Vigilante, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com carga horária de 40 horas/semana e escala de trabalho de 12 x 36. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em avaliar se é devido o pagamento de indenização decorrente da não concessão do intervalo intrajornada e da hora noturna ficta, de cinquenta e dois minutos e trinta segundos.
7. De início, importante registrar a inaplicabilidade da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) aos servidores públicos. Com relação à percepção de horas extras decorrentes da não concessão do intervalo intrajornada, verifica-se, na hipótese, a prestação de serviço com jornada de trabalho de 12 x 36. No caso, a ausência do intervalo intrajornada é inerente à natureza do regime de revezamento, visto que o trabalho em um dia se compensa pela folga em descanso prolongado. Ademais, não há previsão legal ou regulamento acerca da concessão do intervalo intrajornada para o servidor público; portanto inviável a concessão do intervalo intrajornada. Nesse sentido: "O conjunto probatório acostado ao feito demonstra a jornada de trabalho do requerente de 12 x 36, todavia, ante a inexistência de previsão legal ou regulamento acerca da acerca da concessão do intervalo intrajornada ao requerente, descabida a exigência de que o Distrito Federal conceda intervalo intrajornada". (Acórdão 1698158, 0747324-56.2022.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/07/2023, Publicado no DJE: 20/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "A inexistência de previsão legal ou regulamento acerca da concessão do intervalo intrajornada ao requerente se justifica na própria escala de plantão que estabelece um período de descanso de 36 horas, em razão das 12 horas trabalhadas no período imediatamente anterior". (Acórdão 1726633, 0755836-28.2022.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/07/2023, Publicado no DJE: 19/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Quanto ao pagamento de hora extra em razão do cálculo da hora noturna, ressalta-se que nas escalas de trabalho em regime de revezamento não cabe o pagamento de horas extras quando a quantidade de horas trabalhadas no mês não ultrapassa o tempo de trabalho mensal previsto na legislação relativa ao cargo. Na hipótese, conforme bem designado em sentença, o autor não comprovou que ultrapassou a carga horária de 200 horas mensais, desse modo, descabida a procedência da pretensão de percepção de horas extras e seus reflexos. Nesse sentido: "A redução da hora noturna é uma ficção legal, criada com a finalidade de compensar o trabalhador noturno, por tratar-se de trabalho mais penoso ao empregado. Por essa razão, o legislador confere essa compensação que, no entanto, não possui relação com a aferição de jornada de trabalho ou de labor extraordinário, mas, sim, para fins de cálculo para pagamento de adicional noturno. 2. O servidor público distrital que trabalha no regime de plantão (12h/36h) não faz jus ao recebimento de horas extras, quando não ultrapassada a jornada contratualmente estabelecida. [...].". (Acórdão n.1094817, 07087278520178070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "A posição firmada no acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a jurisprudência desta Corte, pela qual o cálculo de horas extras deve ser realizado de acordo com o limite de carga horária mensal do servidor. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.652.958/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)."
9. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em honorários porque o recorrente não foi vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.